Tribunal: TJBA
Processo: 8006873-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006873-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GERALDO DA SILVA MARINS

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PARCIALMENTE - DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA.

1.
A jurisprudência pátria tem firme entendimento de que a análise para a concessão do benefício da justiça gratuita, não pode decorrer de forma isolada, apenas quanto aos proventos mensais; é necessário considerar-se os gastos hodiernos de um ser humano médio; sob pena de malferir o princípio constitucional do acesso à jurisdição.

2. Agravo de instrumento provido, decisão parcialmente reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006873-54.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE GERALDO DA SILVA MARINS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .